Tribunal: TJES
Processo: 5003612-29.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003612-29.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMUNICACOES ALTEROSAS - RIO DOCE LTDA - ME e outros (3)

APELADO: RSF ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO E RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por ALAIR AMÉLIA NESPOLI CEOLIN e por COMUNICAÇÕES ALTEROSAS - RIO DOCE LTDA - ME e REDE SIM SAT DE RÁDIO TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES LTDA contra sentença integrativa que, nos autos dos Embargos de Terceiro, ao tempo em que desconstituiu penhora sobre o imóvel de matrícula n.º 20.130, atribuiu aos Embargados a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade. Alair Amélia recorreu buscando afastar sua condenação aos ônus sucumbenciais. As empresas Embargantes, por sua vez, recorreram subsidiariamente, pleiteando a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre os Embargantes ou sobre os Embargados, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência do STJ; (ii) estabelecer se é cabível a redução do percentual de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos encargos da sucumbência à parte que deu causa à instauração do processo. No caso, os Embargantes não promoveram o registro da escritura pública de compra e venda, impossibilitando a oponibilidade da transferência da propriedade e ensejando a penhora indevida.

A jurisprudência do STJ, notadamente a Súmula 303 e a tese firmada no Tema 872 (REsp 1.452.840/SP), estabelece que, na ausência de registro da transmissão do imóvel, a responsabilidade pelos honorários recai sobre o embargante, salvo se o embargado insistir na constrição mesmo ciente da alienação.

A Embargada Alair Amélia Nespoli Ceolin, ao não oferecer resistência à pretensão autoral, afastou a exceção prevista no Tema 872, não sendo responsável pela continuidade da constrição judicial.

A preliminar de ausência de interesse recursal suscitada por Alair foi corretamente rejeitada, pois, embora tenha sido acolhida sua pretensão principal por meio dos Embargos de Declaração, remanesceu o interesse dos Embargantes quanto à redução do percentual dos honorários advocatícios.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, sendo este o patamar mínimo legal. A redução para valor inferior somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas no §8º, não caracterizadas no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Alair Amélia Nespoli Ceolin provido.

Recurso de Comunicações Alterosas e Rede Sim SAT desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de registro da escritura pública de compra e venda configura causa suficiente para a responsabilização do embargante pelos ônus sucumbenciais em Embargos de Terceiro, nos termos do princípio da causalidade.

O embargado que não oferece resistência à pretensão autoral não pode ser responsabilizado pelas verbas sucumbenciais.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, afasta a possibilidade de redução, salvo exceções expressamente previstas no §8º do mesmo artigo.

A majoração dos honorários recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa, é devida diante da sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.227; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.06.2016 (Tema 872).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Alair Amélia Nespoli Ceolin e negar provimento ao recurso interposto por Comunicações Alterosas e Rede Sim, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003612-29.2024.8.08.0030

APELANTES/APELADOS:
COMUNICAÇÕES ALTEROSAS - RIO DOCE LTDA. - ME E REDE SIM SAT DE RÁDIO TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES LTDA

APELANTE/APELADA
: ALAIR AMÉLIA NESPOLI CEOLIN

APELADA
: RSF ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas em face da sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados por COMUNICAÇÕES ALTEROSAS - RIO DOCE LTDA - ME e REDE SIM SAT DE RÁDIO TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES LTDA em face de RSF ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA e ALAIR AMÉLIA NESPOLI CEOLIN, homologou o reconhecimento da procedência do pedido para desconstituir a penhora sobre o imóvel matrícula n° 20.130. A sentença original condenou as Embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade.

Da Preliminar de Ausência de Interesse Recursal Suscitada por ALAIR AMÉLIA NESPOLI CEOLIN

Em sede de contrarrazões, a Apelante Alair Amélia Nespoli Ceolin (Embargada na origem) suscita a preliminar de perda superveniente de objeto do recurso de Apelação interposto por COMUNICAÇÕES ALTEROSAS - RIO DOCE LTDA- ME e REDE SIM SAT DE RÁDIO TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES LTDA (Embargantes na origem), sob o argumento de que a matéria relativa à inversão da sucumbência já teria sido resolvida por meio da sentença integrativa proferida nos Embargos de Declaração.

Com efeito, é cediço que o interesse recursal pressupõe a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional vindicado.

Nesse contexto, a Apelação de COMUNICAÇÕES ALTEROSAS e REDE SIM SAT, embora primordialmente objetivasse a inversão do ônus sucumbencial para os Apelados (que veio a ocorrer por força dos Embargos de Declaração da parte adversa), contém, em caráter subsidiário, pleito de redução do percentual de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Assim, a Apelação não se restringe à discussão do polo passivo da condenação, mas também da sua quantificação, alegando a simplicidade da demanda e o valor expressivo atribuído à causa.

Por conseguinte, o acolhimento dos Embargos de Declaração, que reconheceu o erro material para transferir o ônus sucumbencial aos Embargados (RSF e Alair), não esvaziou por completo o objeto do apelo dos Embargantes (Comunicações Alterosas e Rede Sim), remanescendo o interesse na análise do pleito subsidiário de redução do percentual da verba honorária.

Desse modo, a preliminar de ausência de interesse recursal deve ser rejeitada, pois subsiste a utilidade e a necessidade da manifestação desta Corte de Justiça quanto ao patamar dos honorários advocatícios.

Da Apelação de ALAIR AMÉLIA NESPOLI CEOLIN

A Apelante ALAIR AMÉLIA NESPOLI CEOLIN insurge-se contra a sentença integrativa que a condenou, em conjunto com o outro Embargado (RSF Administração), ao pagamento das verbas de sucumbência, argumentando que não deu causa à constrição indevida e que a responsabilidade deve recair sobre os Embargantes, em razão de sua inércia em registrar a compra e venda do imóvel, e que, ademais, não ofereceu resistência à pretensão autoral.

Nos embargos de terceiros, deve ser observado o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à constrição arca com os encargos pecuniários decorrentes da demanda.

Com efeito, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizada na Súmula n.º 303, estabelece que:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no julgamento do REsp n.º 1.452.840/SP (Tema 872), estabeleceu a tese jurídica de que:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

In casu
, restou incontroverso que os Apelados/Embargantes adquiriram o imóvel em 10/12/2013, por meio de escritura pública, mas não a levaram a registro, o que, nos termos do art. 1.227 do Código Civil, impede a transferência da propriedade.

A Apelante ALAIR AMÉLIA NESPOLI CEOLIN, em sua manifestação nos autos, reconheceu a procedência do pedido dos Embargantes, pugnando pela baixa da constrição e pelo julgamento antecipado da lide, sem oferecer resistência ao mérito.

À evidência, a penhora indevida ocorreu porque a ausência de registro da compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis (RGI) manteve o imóvel, aparentemente, no nome do executado (RSF Administração), impedindo que terceiros, incluindo a Apelante Alair e o juízo da execução, tivessem conhecimento da alienação.

Então, a conduta que deu causa à constrição e, por conseguinte, à propositura dos Embargos de Terceiro, foi a inércia dos próprios Embargantes (Comunicações Alterosas e Rede Sim) em promover o registro da escritura pública, conforme expressamente reconhecido na tese do Tema 872 do STJ.

A Apelante Alair, por sua vez, ao não resistir à pretensão autoral, afastou a exceção à regra da causalidade.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 303 e Tema 872), recai sobre os Embargantes (Comunicações Alterosas e Rede Sim), que foram quem deram causa à instauração do processo ao não registrar o imóvel.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da Embargada Alair, para reformar a sentença integrativa e restabelecer o dispositivo da sentença originária, que condenou os Embargantes (Comunicações Alterosas e Rede Sim) ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Da Apelação de COMUNICAÇÕES ALTEROSAS e REDE SIM SAT

No que tange à Apelação dos Embargantes (COMUNICAÇÕES ALTEROSAS e REDE SIM SAT), que busca, subsidiariamente, a redução do percentual de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sob a alegação de excessividade em face da simplicidade da demanda, cumpre salientar que o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

À evidência, a fixação dos honorários no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, como feito na sentença de recorrida, está em consonância com o comando normativo imperativo do CPC.

Não obstante as alegações de simplicidade da causa, a Corte Superior já consolidou que a regra geral de arbitramento é de aplicação obrigatória, sendo a fixação por equidade (fora dos limites percentuais) reservada apenas para as hipóteses excepcionais previstas no art. 85, §8º, do CPC.

Nesse contexto, uma vez que o percentual arbitrado na sentença (10%) já se encontra no limite mínimo legal, e não se enquadrando a hipótese em questão nas exceções do art. 85, §8º, do CPC, não há que se cogitar de sua redução.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de Apelação de COMUNICAÇÕES ALTEROSAS e REDE SIM SAT.

Resumindo
, em face do exposto, voto no sentido de:

1 - Rejeitar a preliminar de ausência de interesse recursal.

2 - Dar Provimento à Apelação Cível interposta por ALAIR AMÉLIA NESPOLI CEOLIN para, reformando a sentença integrativa, restabelecer o dispositivo da sentença originária, condenando os Embargantes, COMUNICAÇÕES ALTEROSAS - RIO DOCE LTDA- ME e REDE SIM SAT DE RÁDIO TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES LTDA, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento na Súmula n.º 303 do STJ e no Tema 872 do STJ (REsp 1.452.840/SP).

3 - Negar Provimento à Apelação Cível interposta por COMUNICAÇÕES ALTEROSAS - RIO DOCE LTDA- ME e REDE SIM SAT DE RÁDIO TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES LTDA e, em razão da sucumbência recursal destes, majorar os honorários advocatícios devidos por eles em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)